Tribunal: TJMT
Processo: 0000671-60.2009.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000671-60.2009.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), LAURO SILVA RIBAS - CPF: 501.761.451-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO POR BAIXO VALOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário no valor de R$ 752,88, representado pelas CDAs n. 03094/2008 e 03095/2008. O Juízo singular determinou o arquivamento provisório do feito, com fundamento no Provimento n. 13/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo a Fazenda Pública permanecido inerte por mais de cinco anos, até o reconhecimento da prescrição intercorrente. O Município alegou que a paralisação decorreu de norma administrativa e não de sua inércia, invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o arquivamento provisório do processo com base em provimento administrativo é apto a afastar a contagem do prazo da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a paralisação do feito por mais de cinco anos pode ser atribuída exclusivamente à Fazenda Pública, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente ocorre quando a paralisação do processo se dá por inércia da parte credora, durante prazo superior ao fixado em lei, sendo, no caso das execuções fiscais, de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN.

4.

O arquivamento do processo com fundamento em provimento administrativo que trata de execuções de baixo valor não suspende o curso do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorre da inércia da Fazenda Pública, mesmo que originada de arquivamento provisório determinado judicialmente, se a parte credora, ciente da decisão, não adota qualquer providência para impulsionar a marcha processual.

6.

A Fazenda Pública, mesmo após cientificada da decisão de arquivamento, poderia ter promovido atos destinados ao prosseguimento da execução fiscal, como a unificação de processos ou atualização do crédito, o que não ocorreu.

7.

Constatada a paralisação do feito por mais de cinco anos por desídia da parte exequente, correta se mostra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O arquivamento provisório de execução fiscal por baixo valor, determinado por provimento administrativo, não suspende o prazo prescricional.

2.

A paralisação do feito por mais de cinco anos, após ciência da Fazenda Pública, configura inércia do exequente e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a demora na tramitação decorre da inércia da Fazenda Pública, e não de entraves imputáveis ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 174; CPC, arts. 487, II, e 924, V; LEF, art. 40, § 4º; Provimento n. 13/2013 da CGJ/MT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.343.059/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.09.2014, DJe 01.10.2014; TJMT, Ap n. 0002479-86.2011.8.11.0037, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 24.05.2022, DJE 31.05.2022; TJMT, Ap n. 47184/2016, rel. Des. Márcio Vidal, j. 06.06.2016, DJE 13.06.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal promovida em face de Lauro Silva Ribas, julgou extinta a demanda executiva, ao reconhecer a prescrição intercorrente dos créditos tributários cobrados, com fundamento no artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, no artigo 487, inciso II, c/c artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a paralisação do feito não decorreu de sua inércia, mas sim do arquivamento provisório da execução em razão do baixo valor do crédito, nos termos do Provimento n. 013/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Afirma que o feito foi remetido a arquivo provisório por determinação de norma administrativa emanada do próprio Poder Judiciário, circunstância que teria obstado a regular tramitação da execução fiscal e, por conseguinte, afastaria a possibilidade de imputação de inércia ou desídia ao ente municipal

Defende que a prescrição intercorrente, tal como disciplinada na legislação de regência das execuções fiscais, pressupõe situação diversa da verificada nos autos, pois o arquivamento provisório teria ocorrido em razão de norma administrativa que determina o arquivamento de execuções fiscais de pequeno valor, sem que isso implique extinção do processo ou reconhecimento automático de prescrição.

Assevera que não lhe foi oportunizada a efetiva localização de bens do executado, tampouco a adoção de medidas constritivas, uma vez que o processo não teria seguido sua tramitação regular, de modo que não se pode falar em prescrição intercorrente fundada em suposta inércia da Fazenda Pública Municipal.

Aduz que a situação retratada nos autos atrai a aplicação da Súmula n. 106, ao argumento de que a paralisação do feito não decorreu de sua inércia, mas de entraves inerentes ao próprio funcionamento do aparelho judiciário, de modo que a demora na tramitação processual não poderia ser utilizada em seu desfavor para o reconhecimento da prescrição.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que seja reformada a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia que o feito permaneça em arquivo provisório, nos termos do Provimento n. 13/2013, até que atinja o valor mínimo exigido para a retomada da tramitação regular.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 330506865).

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, o Município de Tangará da Serra insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal por ele ajuizada em face de Lauro Silva Ribas, voltada à cobrança de débitos tributários, no valor inicial de R$ 752,88, representados pelas Certidões de Dívida Ativa n. 03094/2008 e 03095/2008, que instruíram a petição inicial.

Na data de 17/03/2009, foi proferido o despacho inicial.

Em 09/04/2013, o Juízo singular determinou o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n.13/2013 da CGJ/MT, tendo a Fazenda Pública manifestado ciência da decisão em 28/08/2013.

Passados mais de cinco (5) anos desse arquivamento, o Magistrado de piso, em 05/10/2018 determinou a intimação da Exequente para se manifestar.

A parte credora, em 28/05/2019, manifestou-se nos autos, requerendo o prosseguimento da execução.

Em 11/06/2019, o Magistrado singular reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação executiva.

Contra esta decisão se insurge o Apelante.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]

De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Analisando os autos, constata-se que a Execução Fiscal foi proposta pela Fazenda Pública em 26/01//2009, visando o recebimento de crédito tributário no valor inicial de R$ 752,88 (setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), representados pelas Certidões de Dívida Ativa n. 03094/2008 e 03095/2008.

No entanto, em razão do pequeno valor do crédito executado, o Juízo a quo determinou o arquivamento da demanda, com fulcro no Provimento n. 13/2013 da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por mais de cinco anos depois de proferida a referida decisão, o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se o fato de os autos permanecerem arquivados, em cumprimento ao Provimento n. 13/2013, decorre em reconhecimento de culpa do Poder Judiciário, o que autoriza a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, como quer fazer crer o Município Apelante ou se impõe em reconhecimento de inércia da Fazenda Pública Municipal apta a decretar a prescrição do crédito tributário.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Entretanto, não sem propósito, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que, embora o arquivamento da ação tenha se dado em razão do baixo valor do crédito tributário, tal fato não ocasiona a suspensão do prazo prescricional, em razão da inércia da Fazenda Pública por período superior a 05 anos do despacho que determina o arquivamento, enseja no reconhecimento da prescrição, como cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. LEI Nº 10.522/2002. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO. SÚMULA 284/STF.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que
o arquivamento sem baixa de execução fiscal em razão de seu baixo valor, nos termos do art. 20 da Lei nº 10.522/2002, não autoriza a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário respectivo, de sorte que, transcorridos mais de cinco anos do referido arquivamento, estará caracterizada a prescrição intercorrente
.

[...]

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp n. 1.343.059/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/9/2014, DJe de 1/10/2014). [destaquei]

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMIAR DE ALEGADA INOBSERVÂNCIA A SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 40 DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – REJEITADA – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento.

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ. (N.U 0002479-86.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022).

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMNETO – BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXCUTADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – INÉRCIA EVIDENCIADA – ARTIGO 40, §4º, DA LEF – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de cinco (5) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento”. (TJMT - Ap 47184/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016).

Cumpre salientar que a Fazenda Pública, uma vez cientificada da decisão que determinou o arquivamento do feito em razão do baixo valor do crédito, poderia ter interposto o recurso cabível ou, ainda, impulsionado a execução durante o período em que permaneceu arquivada, seja mediante o requerimento de unificação de execuções fiscais, seja pela atualização do débito, providências que lhe eram facultadas.

Contudo, não houve qualquer manifestação nesse sentido, de modo que a paralisação do feito não pode ser atribuída ao funcionamento do aparelho judiciário, razão pela qual não se mostra aplicável a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, restando, assim, configurada a prescrição intercorrente.

Desse modo, evidenciado que a paralisação do feito por lapso superior a cinco anos decorreu da ausência de impulso processual por parte da Fazenda Pública, mesmo após sua ciência acerca do arquivamento provisório, e não de entraves imputáveis ao funcionamento do Poder Judiciário, correta se mostra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, inexistindo motivo para sua reforma.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026